Tribunal: TJDFT
Processo: 0706175-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706175-26.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0711662-54.2024.8.07.0018 AGRAVANTE: THIAGO FERREIRA AGUILAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No caso, a parte interpôs recurso de agravo de instrumento, não comprovando o recolhimento do respectivo preparo. Portanto, fica a parte recorrente intimada a comprovar o recolhimento no ato de interposição do recurso ou, não o tendo feito, efetuar o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Findo o prazo supracitado e devidamente comprovado o recolhimento do preparo necessário, intime-se o agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora